Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-16.2018.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-16.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 061.354.591-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Justica Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta criminosa de falso testemunho, consiste no ato de mentir ou deixar de falar a verdade quando as referidas pessoas estiverem em juízo, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral.

É sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não se pode falar em substituição da pena
privativa
de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de sentença que condenou
Rogerio Rodrigues Martins
como incurso nas sanções do art. 342, § 1, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, uma vez que não restou provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, e preenchidos os requisitos legais, a conversão da pena em restritiva de direitos.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 172837522).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (Id
.
178211684).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04 de julho de 2017, ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS calou a verdade como testemunha, em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

O acusado ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS foi arrolado como testemunha, no bojo da ação penal n° 2108-73.2016.8.11.0029 (56403), em que Maurício Pereira Lacerda, figura como réu, pela prática do tráfico de drogas. Por essa razão, na data de 04 de julho de 2017, no período vespertino, compareceu no fórum da comarca de Canarana-MT, para prestar depoimento.

Todavia, ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS omitiu informações essenciais para ação penal, alegando “esquecimento”, bem como alterou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, chegando a assumir a autoria do ilícito praticado por Maurício Pereira Lacerda. Por essa razão, o magistrado da 1ª Vara determinou a sua prisão em flagrante. [...]”

Primeiramente, conforme relatado, o apelante busca a absolvição, uma vez que não restou provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, a conduta criminosa de falso testemunho, consiste em “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitra.”

Ressalta-se, para que o crime seja considerado como consumado, basta a realização de qualquer das atividades referidas no artigo e não há necessidade de o ato ter produzido consequências.

Ao ser ouvido em sede policial, o apelante alegou que,
verbis
:

“[...]
“Que ha 12 (dose) dias o colega do interrogando Paulo Dickel lhe procurou pedindo que guardasse dois tabletes de droga; Que Paulo Dickel chegou na casa do interrogando com a droga acondicionada num plástico e dentro de um recipiente (vidro com tampa); Que o interrogando ficou com medo e tentou argumentar com Paulo Dickel que não queria, pois tinha medo de ser preso; Que quando Paulo Dickel lhe entregou eram dois tabletes do mesmo tamanho do que foram apreendido na data de hoje; Que Paulo Dickel disse ao interrogando que posteriormente Maurício do bairro União iria lhe ligar, ja que seu telefone estava com problema; Que Paulo Dickel ao falar de Maurício, mostrou ao interrogando uma foto do indivíduo para que o mesmo o conhecesse; Que uma vez ha cerca de uma semana Paulo Dickel mostrou Maurício ao interrogando e lhe disse “olha la, aquele e o Maurício”; Que alguns dias depois, Maurício mandou mensagens para o interrogando; Que a o lhe serem apresentadas fotografias, o interrogando reconhece a pessoa de Maurício Lacerda como sendo a pessoa citada anteriormente que conversou com Paulo Dickel; Que esta foi a primeira vez que o interrogando guardou drogas em sua casa a pedido de Paulo Dickel; Que a mãe do interrogando não sabia que ele estava guardando a droga apreendida na data de hoje em casa; Que a Drogas estava guardada na dispensa da casa do interrogando; Que o interrogando e usuário de maconha; Que para guardar a droga, o interrogando ganhou de Paulo Dickel uma porção de maconha para seu consumo, o que seu para fumar uma semana; Que nas vezes em que Maurício mandou mensagem para o interrogando, este sempre dizia para repassar o celular a Paulo Dickel; Que Maurício nunca foi a casa do interrogando; Que na data de hoje o interrogando facultou a entrada dos policiais civis em sua casa; Que o interrogando nunca vendeu drogas e que Paulo Dickel lhe convenceu a guardar a droga para a ele e que seria só por um curto período; Que o interrogando admite ter conhecimento de que a droga encontrada em seu poder realmente e de Mauricio Lacerda. [...]”

Entretanto, em juízo alegou que,
verbis
:

“[...] Não, não tenho conhecimento disso aí, que ele traficava esse trem, conhecia ele assim de vista, cumprimentava ele assim na rua, em algumas festas sei lá.

[...]

Que Paulo Dickel não me pediu para guardar dois tablets de maconha, e sim, eu que ofereci. A droga não era dele, na verdade a droga foi toda minha. Eu não lembro disso não. Eu não me lembro disso aí, de ter falado isso aí, sério mesmo. [...]”

Observa-se a contradição nos depoimentos prestados, mesmo após, no início da audiência do processo criminal n° 2108-73.2016.811.0029, o apelante ser informado que teria o compromisso de dizer a verdade por ser testemunha, sob pena de responder por crime de falso testemunho.

Além disso, o policial militar Edson Fernando
, em termo de depoimento relatou que “
Foi acionado para ir até o fórum da comarca de Canarana para conduzir o suspeito. Chegou no local e foi informado que o suspeito seria conduzido para delegacia de polícia civil local para que fosse tomada as medidas necessárias, pois ele havia faltado com a verdade em audiência e com isso havia cometido o crime de falso testemunho.”

No mesmo sentido, em juízo, o policial Valdivino, relatou:
“Rogério mencionou que a droga apreendida em seu poder, pertencia a Mauricio, e que o contato era a pessoa de Paulo Dickel.”

Logo, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade, através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES APRESENTADAS DISTINTAS – CONTRADIÇÕES RELEVANTES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa.

Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, é adequada a exasperação proporcional da sanção pecuniária. Verifica-se que a pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e no valor mínimo unitário legal, de forma que não cabe reparo.

(N.U 0009108-14.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Portanto, as provas acostadas aos autos, são suficientes, para comprovar que o apelante cometeu o crime de falso testemunho, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa pugna a fixação da pena no mínimo legal, e se preenchidos os requisitos legais, a conversão da pena, para restritiva de direito.

Para melhor elucidar a questão, trago a dosimetria da pena feita pelo magistrado,
verbis:

“[...]Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal.
No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase
. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a
conduta social
e personalidade do acusado. As
circunstâncias, motivos e consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao
comportamento da vítima
.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a
pena-base
em
02 (dois) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Não há atenuantes a serem analisadas, contudo, existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme executivo de pena autos
0001929-08.2017.8.11.0029

na Segunda vara desta Comarca, razão que
AGRAVO
a pena em 04 (quatro) meses e a
TORNO PROVISÓRIA
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Não há causa de diminuição, porém incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 342, § 1º do código penal, pois se trata de
falso testemunho
prestado em processo penal, razão que
AUMENTO
a pena em 05 (cinco) meses de reclusão e a torno
DEFINITIVA
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, arbitrando
o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente, à época dos fatos.

O regime da pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu.

Considerando a reincidência, observo que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CP, deste modo deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de aplicar o sursis. [...]”

Da análise, verifico que agiu com acerto o magistrado em relação a penal principal, atendendo os princípios da individualização da pena, bem como, da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual mantenho inalterada.

Entretanto, em relação a pena de multa, esta merece reparo, pois, o magistrado
a quo
fixou em 90 (noventa) dias-multa, sendo o montante exacerbado e desproporcional a pena aplicada.

Isso porque, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação da pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa.

Com efeito, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa,
pois se mostra recomendável no caso, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Por fim,
nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, se mostra inviável, já que o apelante é reincidente em crime doloso.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas, para reduzir a pena de multa para
14 (quatorze) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023